Tribunal: TJSP
Processo: 2182776-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ção de pensão paga pelo INSS – Decisão a quo que se encontra em consonância com a regra legal e com a jurisprudência – Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 – Necessidade de trânsito em julgado – Impossibilidade de concessão da tutela provisória – Caso em concreto em que o falecimento do instituidor da pensão deu-se após a vigência da EC 103/2020 – Ausência de fundamentação jurídica relevante no tocante ao direito adquirido – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2182776-65.2022.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória indeferida – Pretensão de complementação de pensão paga pelo INSS – Decisão a quo que se encontra em consonância com a regra legal e com a jurisprudência – Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 – Necessidade de trânsito em julgado – Impossibilidade de concessão da tutela provisória – Caso em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória indeferida – Pretensão de complementação de pensão paga pelo INSS – Decisão a quo que se encontra em consonância com a regra legal e com a jurisprudência – Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 – Necessidade de trânsito em julgado – Impossibilidade de concessão da tutela provisória – Caso em concreto em que o falecimento do instituidor da pensão deu-se após a vigência da EC 103/2020 – Ausência de fundamentação jurídica relevante no tocante ao direito adquirido – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.